Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 5.931/2021-1a Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.626/2019-1a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, em razão da não execução do objeto pactuado no contrato de repasse 326.475-39/2010, celebrado com a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha por objeto o apoio a ações territoriais, com foco nas cadeias produtivas do extrativismo e agricultura e fortalecimento do colegiado territorial do Rio Negro da Cidadania Indígena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro ao Acórdão 5931/2021-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pela entidade contra o Acórdão 6626/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.